Tribunal: STF
Processo: RE 484911
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Juízes classistas temporários da Justiça do
   Trabalho: recurso extraordinário: descabimento:  o acórdão
   recorrido, ao decidir que somente tem direito à aposentadoria
   especial o juiz classista que haja completado cinco anos de
   exercício antes do dia 13.10.1996, data em que entrou em vigor a
   MPr 1.523/96, posteriormente convertida na L. 9.528/97,
   harmoniza-se com o entendimento do Supremo Tribunal na  ADI 1.878,
   Ilmar Galvão, DJ 23.12.2002.
3. Improcedência das alegações
   de negativa de prestação jurisdicional e de inexistência de
   motivação do acórdão recorrido.